Tribunal: TJPA
Processo: 0819813-42.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10585 - Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819813-42.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO JANDESON GOMES SOUZA, MARIA ZULENE DELFINO GOMES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE ATOS CONSTRITIVOS. PENHORA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão nos autos de Execução de Título Extrajudicial para cobrança de dívida oriunda de Cédula de Crédito Bancário, no valor de R$ 497.210,33. A decisão agravada determinou a expedição de mandado de penhora e avaliação de imóvel, postergando a análise de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD. O agravante sustenta que foram opostos embargos à execução com pedido de efeito suspensivo ainda não apreciado, razão pela qual a constrição patrimonial violaria os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, além de causar risco à sua atividade rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a oposição de embargos à execução, ainda pendentes de apreciação quanto ao pedido de efeito suspensivo, impede a realização de atos constritivos, como a penhora e avaliação de bens, no curso da execução de título extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Processo Civil estabelece que os embargos à execução não possuem efeito suspensivo automático, de modo que a execução prossegue regularmente enquanto não houver decisão judicial expressa atribuindo tal efeito.

4.

A atribuição de efeito suspensivo aos embargos depende do preenchimento dos requisitos da tutela provisória e da prévia garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes, conforme dispõe o art. 919, §1º, do CPC.

5.

Inexistindo garantia do juízo no caso concreto, não se configuram os pressupostos legais para a suspensão da execução ou para impedir a prática de atos constritivos.

6.

A penhora constitui medida de natureza assecuratória destinada a garantir a efetividade da execução, não se confundindo com ato expropriatório imediato.

7.

Alegações relativas à atividade rural do executado, dificuldades econômicas ou eventual renegociação da dívida dizem respeito ao mérito dos embargos à execução e devem ser analisadas no processo próprio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 919 e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FRANCISCO JANDESON GOMES SOUZA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte/PA, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0800512-10.2024.8.14.0109, ajuizada por BANCO BRADESCO S/A, que deferiu a expedição de mandado de penhora e avaliação de imóvel, postergando apenas a análise do pedido de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, com a seguinte parte dispositiva:

“Tenho a executada MARIA ZULENE DELFINO GOMES como citada, considerando que esta figura como embargante no processo nº 0801240- 51.2024.8.14.0109.

Considerando que no processo de embargos o pedido de suspensão da execução ainda não foi apreciado, defiro a expedição de mandado de penhora e avaliação, nos termos dos requerimentos de ID nº 130225935 e de ID n. 131333530. Postergo a análise do pedido de bloqueio de ativos para momento posteior à realização da avaliação.

1) Remetam-se os autos à UNAJ para o cálculo das custas respectivas, promovendo-se a intimação do interessado, via ato ordinatório, a providenciar o seu recolhimento, no prazo de 30 (trinta) dias. Na oportunidade, deve a UNAJ certificar quanto às custas da diligência de inclusão dos nomes dos executados em cadastros de inadimplentes e caso ainda não tenham sido pagas, incluí-las no cálculo.

2) Recolhidas as custas, retornem os autos conclusos para efetivação das diligências.

Cumpra-se.”

Em suas razões recursais (ID do agravo), o agravante sustenta, em síntese: (i) que a execução de origem foi proposta pelo agravado visando a cobrança da quantia de R$ 497.210,33, oriunda de Cédula de Crédito Bancário firmada em 19/09/2022, no valor originário de R$ 430.000,00; (ii) que foram opostos Embargos à Execução nº 0801240-51.2024.8.14.0109, os quais ainda aguardam apreciação judicial, inclusive quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo; (iii) que a determinação de penhora e avaliação de imóvel antes da análise do pedido de suspensão da execução afrontaria os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal; (iv) que a constrição patrimonial em fase preliminar poderia ocasionar dano grave e de difícil reparação, sobretudo porque o agravante exerce atividade rural e o bem constrito seria essencial à manutenção de sua atividade produtiva; (v) que a dívida executada decorre de financiamento ligado à atividade pecuária, sendo possível a renegociação ou alongamento do débito à luz da legislação aplicável ao crédito rural e do Manual de Crédito Rural do Banco Central; (vi) que a queda expressiva no valor da arroba do gado teria ocasionado dificuldades financeiras momentâneas, inviabilizando o pagamento das parcelas nos moldes originalmente pactuados; e (vii) requer a concessão da justiça gratuita, bem como a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo, para suspender os efeitos da decisão agravada e impedir a prática de atos constritivos até a apreciação do pedido de suspensão da execução formulado nos embargos, postulando, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida.

Em decisão de ID 32337523, indeferi o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas.

Após, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 09 de março de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

A matéria controvertida devolvida à apreciação deste colegiado consiste em verificar se merece reforma a decisão interlocutória que determinou a expedição de mandado de penhora e avaliação de imóvel nos autos de execução de título extrajudicial, mesmo diante da existência de embargos à execução ainda pendentes de apreciação quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Segundo sustenta o agravante, a determinação de constrição patrimonial antes da análise do pedido de suspensão formulado nos embargos violaria os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, além de representar risco de dano irreparável, sobretudo em razão de exercer atividade rural e depender do patrimônio para continuidade de sua produção.

Todavia, após exame detido dos autos, entendo que não assiste razão ao recorrente.

Inicialmente, cumpre destacar que o sistema processual civil brasileiro estabelece como regra a autonomia da execução em relação aos embargos do executado, de modo que a mera oposição de embargos não possui, por si só, o condão de suspender o curso do processo executivo.

Nesse sentido, dispõe expressamente o artigo 919 do Código de Processo Civil:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

No caso concreto, verifica-se que os agravantes efetivamente apresentaram embargos à execução, com pedido de atribuição de efeito suspensivo. Contudo, não consta nos autos que a execução tenha sido garantida, seja por penhora, caução idônea ou qualquer outro meio legalmente previsto.

Nos termos do art. 919, §1º, do CPC, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução depende da presença de requisito legal expresso, qual seja, a garantia do juízo mediante penhora, depósito ou caução suficientes. Trata-se de verdadeira condição legal para a suspensão dos atos executivos.

Ausente tal garantia, a execução deve prosseguir regularmente, sendo legítima a realização de atos constritivos destinados à satisfação do crédito exequendo, como a penhora determinada pelo juízo de origem.

Dessa forma, não se verifica a presença do fumus boni iuris necessário à suspensão da decisão agravada, uma vez que a própria legislação processual condiciona a paralisação do processo executivo à prévia garantia do juízo. A inexistência dessa garantia impede o acolhimento do pedido de suspensão da execução, tanto no Juízo de origem quanto no âmbito deste agravo de instrumento.

Ressalte-se, ademais, que a penhora não se confunde com ato expropriatório, tratando-se de providência destinada apenas a assegurar a efetividade da execução e a utilidade do provimento jurisdicional final.

Além disso, embora os agravantes aleguem risco de dano grave à atividade produtiva e prejuízo à sua subsistência, tais argumentos, ainda que relevantes sob o prisma social ou econômico, não têm o condão de afastar a regularidade formal do procedimento executivo, tampouco substituem o requisito legal da garantia do juízo, expressamente previsto no art. 919, §1º, do Código de Processo Civil.

Cumpre destacar que a execução em exame se funda em título executivo extrajudicial revestido de liquidez, certeza e exigibilidade, cuja inadimplência, conforme delineado nos autos, não foi infirmada neste momento processual.

As alegações relativas à natureza rural da dívida, às dificuldades econômicas enfrentadas pelo agravante e à eventual possibilidade de renegociação do débito constituem matérias próprias do mérito dos embargos à execução, devendo ser oportunamente apreciadas pelo Juízo de origem no processo respectivo, não sendo o presente agravo de instrumento via adequada para tal análise aprofundada.

Portanto, não se vislumbra qualquer ilegalidade, abuso ou teratologia na decisão agravada que justifique sua reforma.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme a fundamentação ao norte,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 31/03/2026